Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-97.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000916-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.900.520/0001-74 (AGRAVANTE), SANDRO MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 459.068.151-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 925.613.651-15 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL (RECONSTITUIÇÃO DE ACIDENTE) – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 130 do CPC permite ao Julgador dispensar ou requerer, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo. Da mesma forma, compete a ele analisar se o conjunto probatório produzido nos autos traduz elementos minimamente atuáveis na formação do seu convencimento, em torno da controvérsia, porquanto este é o destinatário final das provas e, como tal, poderá sopesá-las livremente na fundamentação da sentença, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

Revelando-se inócuo o pedido de reconstituição de acidente, tal pretensão deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes n. 1009449-44.2017.8.11.0015, indeferiu o pedido de perícia, para a reconstituição do acidente.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- o Magistrado
a quo
, para que o perito pudesse reduzir o valor dos honorários periciais, proferiu a decisão de retirar os quesitos que tinham relação com a reconstituição do fato e a indeferiu, sob o fundamento de que com base na decisão de saneamento, a prova pericial era exclusiva para a modalidade médico-pericial, pois diante do lapso temporal da ocorrência do acidente, esta se mostra impraticável, pois não estão mais presentes vestígios materiais do acidente;

- a reconstituição é de suma importância para a conclusão da culpabilidade e de como o acidente realmente ocorreu e se supostas fraturas podem ter sido causadas naquele veículo conforme estava sendo operado;

- o fato do acidente ter ocorrido a certo lapso temporal não tira a possibilidade de sua reconstituição, pois não há a necessidade de existir vestígios materiais no local, tais como, uma suposta frenagem ou mudança na situação local, visto que o suposto acidente se deu com o manuseio de uma máquina parada, o que pode ser sim reconstituído com base em relatos das partes, de testemunhas, e das próprias pessoas que manuseavam o equipamento.

Desse modo, requer:

I-) a suspensão da decisão agravada;

II-) no mérito, a realização da prova pericial de reconstituição com a consequente resposta dos quesitos apresentados, reformando assim a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 205527665.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A agravante alega que efetuou a locação do caminhão munck para a também requerida nos Autos principais a empresa HAVAN, a qual ficou encarregada de comandar e destinar as funções a serem efetuadas pelo referido veículo.

Naquela ocasião, pelas alegações do agravado ocorreu um acidente, pois o mesmo e outra pessoa adentraram ao cesto de elevação do referido guincho, momento em que o operador do caminhão guincho percebeu que o agravado estava com medo e efetuou algumas “gracinhas”, as quais segundo o agravado foram observadas por várias pessoas presentes no local.

Segundo o agravado, o operador do guincho ao executar o comando de abaixar o cesto de elevação o fez de forma súbita o que acabou causando medo no agravado, momento este em que o mesmo se apoiou na haste de elevação a qual prensou seu braço e lhe causou as supostas fraturas.

Pois bem.

Coaduno com as assertivas do douto julgador singular, de que:
Em conformidade
com o conteúdo da redação da decisão de saneamento e organização do processo, que foi grafada em termos claros e objetivos, e que está arquivada no evento n.º 85174818, a prova pericial deferida no processo, útil a resolução dos pontos controvertidos da lide,
é, exclusivamente, na modalidade médico-pericial
. A produção da prova pericial, em busca da verificação das condições que se consumaram o acidente de trânsito, na situação concreta, devido ao decurso do tempo, se mostra totalmente impraticável, pois não mais presentes os vestígios materiais do acidente e, também, porque se mostra totalmente desnecessária diante das provas produzidas no processo.

Além disso, a prova médica-pericial, juntamente com a prova testemunhal a ser produzida durante a instrução, vai ao encontro das pretensões da recorrente.

Assim, independentemente de se considerar a possibilidade da realização de perícia para a reconstituição do acidente, no caso concreto, vejo que referida providência revela-se inócua e apenas protelaria o deslinde do feito.

Verifico que pretende a agravante a realização da aludida prova para esclarecer o modo como ocorreu o acidente, através da reconstituição dos fatos no local do sinistro. Todavia, no caso concreto, já transcorreu algum tempo da ocorrência do acidente, não podendo assegurar que a sinalização e condições da via não foram alteradas, aliada à impossibilidade de serem encontradas as marcas e condições porventura deixadas pelo veículo, e mais, o veículo, caso ainda esteja na posse da parte, certamente não mais apresentam as mesmas características, nem mesmo as possíveis marcas advindas do infortúnio.

Esclareça-se que o art. 130 do CPC permite ao Julgador dispensar ou requerer, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo. Da mesma forma, compete a ele analisar se o conjunto probatório produzido nos autos traduz elementos minimamente atuáveis na formação do seu convencimento, em torno da controvérsia, porquanto este é o destinatário final das provas e, como tal, poderá sopesá-las livremente na fundamentação da sentença, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

Dessa feita, mostrando-se inócua a prova de reconstituição do acidente de trânsito, tanto em face da possibilidade de elucidação dos fatos e circunstâncias do acidente por outros meios de prova, principalmente a prova testemunhal e médica a ser produzida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024